Tribunal: TJSP
Processo: 1001890-77.2016.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação de cobrança e indenizatória por danos morais – Cobrança de diferença de indenização securitária por incapacidade parcial e permanente – Contratação acessória de seguro prestamista em contrato de cartão de crédito – Reconhecimento da prescrição acerca de uma das apólices e afastamento da pretensão indenizatória por danos morais já transitadas em julgado – Alegações de venda casada, não

Ementa:
Ação de cobrança e indenizatória por danos morais – Cobrança de diferença de indenização securitária por incapacidade parcial e permanente – Contratação acessória de seguro prestamista em contrato de cartão de crédito – Reconhecimento da prescrição acerca de uma das apólices e afastamento da pretensão indenizatória por danos morais já transitadas em julgado – Alegações de venda casada, não recebimento do contrato e inobservância do art. 31 do CDC que não integraram o pedido inicial e consistem em inaceitável inovação em grau recursal – Limitação da discussão à verificação da extensão da lesão incapacitante para aplicação do percentual previsto na cláusula do contrato de seguro – Perícia judicial que constatou lesão com sequela permanente, parcial, representando uma invalidez securitária de 25% – Percentual que corresponde à indenização securitária já paga extrajudicialmente pela ré – Ação improcedente – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556911
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001890-77.2016.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PERIVALDO
DE DEUS SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001890-77.2016.8.26.0007 -Voto no 38404
2
Apelação Cível no 1001890-77.2016.8.26.0007 (2)
(Processo de origem no 1001890-77.2016.8.26.0007)
Apelante
Perivaldo de Deus Santana (Justiça Gratuita)
Apelado
Itaú Seguros S/A
Comarca
São Paulo - 2a Vara Cível do F. R. Itaquera
Voto no 38404
Ação de cobrança e indenizatória por danos morais Cobrança de
diferença de indenização securitária por incapacidade parcial e
permanente Contratação acessória de seguro prestamista em
contrato de cartão de crédito Reconhecimento da prescrição
acerca de uma das apólices e afastamento da pretensão
indenizatória por danos morais já transitadas em julgado

Alegações de venda casada, não recebimento do contrato e
inobservância do art. 31 do CDC que não integraram o pedido
inicial e consistem em inaceitável inovação em grau recursal
Limitação da discussão à verificação da extensão da lesão
incapacitante para aplicação do percentual previsto na cláusula do
contrato de seguro Perícia judicial que constatou lesão com
sequela permanente, parcial, representando uma invalidez
securitária de 25% Percentual que corresponde à indenização
securitária já paga extrajudicialmente pela ré Ação improcedente
Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no
562/2017, art. 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls.280/283 julgou improcedente a ação de
cobrança cumulada com indenização por danos morais, para condenar a parte autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10%
sobre o valor atualizado da causa, observado o art. 98, §3o do CPC.
Apela o autor (fls.286/294) pretendendo a reversão do
julgado sob o fundamento de que a apólice enviada ao autor não atendeu ao art. 31 do
CDC, pois o autor erroneamente acreditava que por ter sofrido um acidente, receberia o
valor total previsto na apólice, contudo, as regras não são claras levando o consumidor a
erro. Esclarece que a apólice foi liquidada apenas 1 ano e um mês após o sinistro, e o autor
acreditava que receberia R$20.000,00, mas o valor liquidado foi bem abaixo do que consta
na apólice. Ressalta que a tabela da SUSEP se aplica a apólices que foram contratadas com
transparência, onde os contratantes tem pleno conhecimento das regras, o que não se aplica
ao caso em tela, pois o apelante recebeu uma apólice que lhe foi vendida afirmando que
receberia R$20.000,00 no caso de invalidez,, nada mencionando com relação a tabela da
SUSEP, não tendo sequer recebido as condições do contrato, vendido em venda casada.
Defende que, havendo dúvidas, as cláusulas devem ser intepretadas contra a parte que as
ditou. Postula a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII do CDC), sendo impossível ao
autor provar que não tinha conhecimento das cláusulas, de modo a julgar procedente a
ação, condenando ao requerido ao pagamento da diferença entre o valor previsto na apólice
(R$20.000,00) e o pago pela ré (R$5.000,00), além do pagamento das verbas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001890-77.2016.8.26.0007 -Voto no 38404
3
sucumbência entre elas honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado do débito,
ficando prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em suas razões
recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls.297/305).
Recurso originalmente distribuído para a 35a Câmara de
Direito Privado (fls.197), tendo sido julgado pela C. 38a Câmara Extraordinária de Direito
Privado (fls.202/214) e, após a realização de perícia, a 35a Câmara de Direito Privado
declinou da competência para o julgamento, nos termos do v. acórdão de fls.309/312.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre salientar que o v. acórdão de
fls.202/214 reconheceu a prescrição de parte do pedido inicial relacionado a uma das duas
apólices discutidas nos autos, afastando ainda o pleito indenizatório por danos morais e
determinando o prosseguimento do feito, apenas com relação à apólice onde houve
pagamento parcial, mediante realização de perícia para aferição da lesão e grau de
invalidez do requerente.
A análise dos documentos dos autos permite verificar que o
apelante pretende receber o valor da diferença entre a indenização securitária que julga ter
direito (R$20.000,00) e aquele que lhe foi pago pela requerida, no valor de R$5.000,00,
conforme comprovante de fls.17.
Sem razão, contudo.
Tendo em vista o quanto já restou decidido pelo v. acórdão de
fls. 202/214, transitado em julgado em 05/07/2018 (fls.216), no julgamento da apelação no
1001890-77.2016.8.26.0007, a discussão gira exclusivamente em torno da pretendida
diferença da indenização securitária pretendida pelo autor e já paga pela requerida
relativamente à apólice no 1.82.005610614.
Neste tocante, restou incontroverso pelo v. acórdão referido
que o total do capital segurado na referida apólice era de R$20.000,00, não se afigurando
plausível a pretensão autoral quanto ao recebimento da indenização securitária na
proporção da totalidade do capital segurado (fls.209).
Em outras palavras, já naquele acórdão, acobertado pelo
manto da coisa julgada, a pretensão autoral, novamente veiculada neste recurso de
apelação, havia sido rejeitada, limitando-se a discussão à verificação da extensão da lesão,
considerando que "(...) o autor, por sua vez, discorda do enquadramento, alegando que a
perda é maior do que a apurada pela ré, com base no laudo pericial realizado no bojo da
ação previdenciária por ele ajuizada" (fls.208).
Em suma, o processo apenas prosseguiu com a realização de
perícia para o esclarecimento do efetivo percentual de extensão da incapacidade, porque o
v. aresto havia fundamentado que: "(...) Embora não se afigure plausível a pretensão à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001890-77.2016.8.26.0007 -Voto no 38404
4
indenização na proporção da totalidade do capital segurado (...) há, portanto, diferentes
percentuais passíveis de serem pagos, a depender da extensão da incapacidade, que, por sua
vez, somente é aferível mediante perícia médica" (fls.209).
Deste modo, despiciendas e inoportunas as alegações
recursais relativas à suposta venda casada do seguro, ao não recebimento do contrato e
condições, bem como à inobservância do art. 31 do CDC quanto à clareza de suas cláusulas
e dever de informação, matérias estas que não constaram da petição inicial e não podem ser
admitidas, seja por alterarem tardiamente a causa de pedir, seja por consistirem em
inaceitável inovação em grau recursal.
Retomando o objeto recursal, as condições geras do contrato
de seguro previam expressamente em seu item "2 - Cobertura de invalidez permantente
total ou parcial por acidente" que "2.1.2. Após conclusão do tratamento, ou esgotados os
recursos terapêuticos disponíveis para recuperação e constatada e avaliada a invalidez
permanente quando da alta médica definitiva, a seguradora deve pagar uma indenização, de
acordo com os percentuais estabelecidos na "Tabela para Cálculo de Indenização em caso
de Invalidez Permanente Total ou Parcial por acidente" descrita a seguir: (...) Perda total do
uso de um dos polegares, inclusive o metacarpiano: 25%" (fls.123/124).
Por outro lado, a perícia realizada nos autos constatou de
forma inequívoca que o autor sofreu sequela permanente, parcial, representando uma
invalidez securitária de 25% - perda total do uso de um dos polegares - fls.246.
Deste modo, e sendo esta a matéria delimitada e devolvida
para conhecimento desta E. Câmara, inequívoco que, nos termos das condições contratuais
pactuadas, a indenização securitária devida ao autor era de 25% sobre o valor do capital
segurado (R$20.000,00) o que corresponde a R$5.000,00, valor este já pago
espontaneamente pela ré extrajudicialmente, conforme comprovante de fls.17.
Daí porque a improcedência da demanda era medida de rigor,
tal como bem lançada pelo douto magistrado "a quo".
Por tais motivos, fica mantida a r. sentença recorrida,
inclusive no tocante ao ônus da sucumbência, por seus próprios e jurídicos fundamentos
(artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental no 562/2017), ora adotados em
complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator